Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800267-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO NUNES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ÚNICA FALTA GRAVE COMETIDA PELO AGRAVANTE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA FOI DATADA DE 2019, DE LÁ ATÉ O PRESENTE MOMENTO, NÃO HOUVE MAIS QUALQUER INTERCORRÊNCIA, CONFORME A REFERIDA CERTIDÃO, DE TAL MANEIRA QUE O COMPORTAMENTO ADEQUADO APRESENTADO PELO AGRAVANTE JÁ PERFAZ MAIS DE UM ANO, E É CAPAZ DE DEMONSTRAR A SUA APTIDÃO PARA GOZAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e dar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-
se de
Agravo em Execução
,
interposto
pel
a
Advogada Nelma
Catarina Oliveira de Oliveira
, em
benefício d
e
Antônio
Nunes da Silva
,
com
supedâneo no
s
art
igos
197 da Lei nº 7.210/84, apontando
como autoridade coatora
o
Juízo da Vara de Execuções Penais
de Belém/PA
,
que negou ao apenado o
benefício do livramento condicional
.

Alega a defesa que o
apenado perquiriu perante o
D
outo
J
uízo a
concessão do livramento condicional por atender
os requisitos dispostos em lei
.
Disp
õe que
e
ncaminhado os autos ao Ministério Público
para apresentaç
ão de
contrarraz
ões
,
o Douto
P
romotor de
J
ustiça
manifestou
-
se
favorável
a
concessão
entendendo
que
o agravante
preenche os requisitos para tal concessão.

Nesses termos,
requer
a
defesa
a concessão do livramento condicional,
uma vez que restariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Juntou documentos.

Em contrarrazões o Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
provimento do recurso (
ID n°
4344370
).

Realizado
o Juízo de retratação, a decisã
o agravada foi mantida (
ID n°
4344373
).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Pretendo o agravante o reconhecimento do pedido de livramento condicional, sob a alegação de que preenche os requisitos necessários a concessão.

Observa-se na decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional que, a autoridade coatora apontou que o agravante empreendeu fugo do Sistema Carcerário em 30/03/2019, bem como praticou novo delito em 02/07/2019. Relata, ainda, que o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. (ID4344371).

Sabe-se que, apesar de o magistrado não estar vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do agravante, em face do cometimento de falta grave durante o cumprimento de sua pena e a prática de um novo delito.

Há de ressaltar, entretanto, que a última falta grave se deu em 30.03.2019 quando empreendeu fuga do Sistema Prisional, sendo recapturado em 02.07.2019.

Desde então, não há notícia de que o recorrente tenha incorrido em outras faltas.

De acordo com o inciso III, do art. 83, do Código Penal Brasileiro (incluído pela Lei n°13.964, de 2019 - Pacote Anticrime),
verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime

doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Observa-se na Certidão Carcerária (ID4344374) que a única falta grave constante ocorreu em 30/03/2019 e, com se observa o agravante, inclusive, já fez jus a saída temporária com monitoramento eletrônico, na data do dia 16/11/2020 e retornou em 23 de novembro de 2020, atualmente em regime semiaberto, o que demonstra o bom comportamento carcerário.

O cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado pelo sujeito, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos, cumpre alinhavar que uma das finalidades precípuas da pena é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo em vista o comportamento apresentado pelo apenado, bem como o seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

Verifica-se no caso em análise que a única falta grave cometida pelo agravante no curso da execução da pena foi datada de 2019, de lá até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional.

Neste sentido:

1.Não há falarem desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. 3. Com a publicação da Lei13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressivado cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em02/06/2020, DJe 08/06/2020).

"Conforme o Atestado de Pena, o agravante faz jus ao Livramento Condicional desde o dia 14/10/2020, preenchendo o requisito objetivo (temporal)", como muito bem salientou o Promotor de Justiça em contrarrazões
(
ID n°
4344370
)
.

Preenchidos os requisitos legais, impõe a concessão ao livramento condicional

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO à concessão do direito ao livramento condicional, deixando-se a critério do Juízo a quo a imposição de medidas cautelares que reputar necessárias. É o voto

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/09/2021